Tribunal: TJMT
Processo: 1014273-76.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014273-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRA CARMO DA SILVA - CPF: 998.860.301-00 (ADVOGADO), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO), ADAO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 019.017.191-03 (AGRAVANTE), MARCOS DE SOUZA - CPF: 037.583.721-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e direito de família. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. liquidação de sentença. partilha de bens em união estável. reabertura da fase de liquidação de sentença após trânsito em julgado. impossibilidade. preclusão consumativa. coisa julgada. segurança jurídica. decisão cassada. recurso provido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, pela qual o juízo de origem autorizou a realização de nova liquidação de sentença por arbitramento, determinando às partes a apresentação de pareceres e documentos elucidativos da pretensão.

2. O agravante sustenta que a liquidação já havia sido regularmente instaurada, processada e julgada sob contraditório pleno, com trânsito em julgado e posterior início da fase executiva, sendo inviável a reabertura da fase de liquidação em razão da incidência da preclusão consumativa e da coisa julgada material.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, após o trânsito em julgado da sentença de liquidação regularmente processada e o reconhecimento judicial de superação da fase de liquidação de sentença, é juridicamente admissível a reabertura da liquidação de sentença para nova apuração patrimonial, sob alegação de insuficiência dos critérios anteriormente adotados.

III. Razões de decidir

4. O procedimento de liquidação de sentença foi regularmente instaurado, com ampla participação das partes, discussão específica acerca dos ativos e passivos do estabelecimento comercial “Espaço Adão Sousa”, apresentação de planilhas, contestação, impugnação e manifestação expressa de ambas as partes quanto ao desinteresse na produção de outras provas.

5. A sentença de liquidação enfrentou integralmente as controvérsias submetidas ao juízo, fixando critérios de apuração, reconhecendo créditos e débitos recíprocos, realizando compensações e determinando a elaboração da planilha final, posteriormente apresentada sem impugnação da parte agravada.

6. A decisão posterior que reconheceu expressamente estar “dirimida e superada a fase de liquidação do julgado” consolidou a estabilização da fase de liquidação de sentença e autorizou o prosseguimento do cumprimento de sentença por quantia certa, circunstância que evidencia a formação da preclusão consumativa e da eficácia preclusiva da coisa julgada.

7. A pretensão formulada pelo agravado não se destina à correção de erro material ou aritmético, hipótese excepcional admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas à realização de nova metodologia de apuração patrimonial, mediante reabertura integral da liquidação, providência incompatível com os arts. 505 e 509 do CPC.

8. A reabertura da liquidação, anos após o trânsito em julgado e já na fase executiva, vulnera os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da proteção da confiança legítima, além de representar tentativa de rediscussão de matéria definitivamente decidida, cuja impugnação somente poderia ocorrer pela via da ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC.

9. A manutenção da decisão agravada implicaria comprometimento dos atos executivos já em curso e risco de esvaziamento do crédito judicialmente reconhecido em favor do agravante.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de agravo de instrumento provido, para cassar a decisão agravada que autorizou nova liquidação de sentença por arbitramento, determinando o imediato prosseguimento dos atos executivos relativos ao crédito já apurado nos autos.

Tese de julgamento: “1. A sentença de liquidação regularmente processada sob contraditório, seguida de decisão que reconhece a superação da fase de liquidação e autoriza o cumprimento de sentença por quantia certa, submete-se à eficácia preclusiva da coisa julgada, vedando-se a reabertura da liquidação para nova apuração patrimonial. 2. A correção de erro material ou aritmético não se confunde com rediscussão dos critérios de liquidação ou reavaliação de patrimônio já submetido à apreciação judicial. 3. A reabertura da liquidação de sentença após o trânsito em julgado afronta os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 505, 509, 966 e 1.015; CPC/2015, arts. 355, 502 e 503.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.129.493/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 09/02/2026; STJ, AREsp nº 2.899.775/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 13/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADÃO RODRIGUES DE SOUSA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000349-95.2017.8.11.0005, autorizou a realização de liquidação de sentença por arbitramento, determinado que as partes, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem pareceres ou documentos elucidativos da pretensão.

O agravante alega que a decisão recorrida determinou a reabertura da fase de liquidação de sentença já realizada e transitada em julgado, o que configura violação ao art. 505 do CPC e à preclusão consumativa.

Sustenta que o feito na origem versa sobre reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, tendo sido proferida sentença que reconheceu a união e determinou a partilha dos bens comuns.

Aduz que a sentença foi objeto de embargos de declaração, com acolhimento parcial, e posteriormente desafiada por recurso, que foi conhecido e parcialmente provido, o qual transitou em julgado em 26/06/2020.

Esclarece que o referido acórdão ampliou o objeto da partilha, especificando os bens e autorizando expressamente a compensação a ser realizada em sede de liquidação de sentença, o que foi devidamente cumprido por meio de petição.

Argumenta que, em sede de procedimento comum amplo, foram discutidos os créditos devidos a cada parte e suas respectivas compensações, tendo sido recebido o pedido de liquidação e oportunizado o contraditório via contestação.

Ressalta que foram apresentadas impugnação à contestação e manifestações expressas da ausência de interesse de produção de outras provas, tanto pelo agravante quanto pelo agravado. Insiste em que foi proferida sentença de liquidação, que julgou a liquidação em sua inteireza, computando o crédito de cada parte com a respectiva compensação, não havendo saldo em favor do agravado, conforme planilha juntada na petição, que não foi objeto de impugnação.

Enfatiza que o despacho que determinou a intimação do agravado para pagar, reconheceu expressamente que foi “dirimida e superada a fase de liquidação do julgado”, e que, após diversas tentativas expropriatórias sem êxito e sem resistência, o agravado apresentou petição requerendo cumprimento de sentença em seu favor, o que foi acolhido pelo juízo na decisão agravada, autorizando “erroneamente” nova liquidação de sentença.

Requer, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo; no mérito, a reforma da decisão recorrida no que se refere à reabertura da fase de liquidação de sentença.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo, sustentando a inexistência de preclusão, ao argumento de que seu crédito “nunca foi objeto de liquidação anterior, permaneceu intocado”. Defende, ainda, que a decisão de primeiro grau apenas deu cumprimento ao comando da instância superior, a qual previu a necessidade de liquidação por arbitramento em relação a esse item específico (Id. nº 365303874).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000349-95.2017.8.11.0005, que autorizou a realização de liquidação de sentença por arbitramento, determinado que as partes, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem pareceres ou documentos elucidativos da pretensão.

A questão central a ser analisada consiste em saber se, após o trânsito em julgado de sentença proferida em regular procedimento de liquidação, instaurado com plena observância do contraditório e da ampla defesa, é possível ao juízo de primeiro grau autorizar a reabertura dessa mesma fase procedimental, em atendimento à postulação unilateral de uma das partes.

O art. 505 do Código de Processo Civil consagra o princípio da imutabilidade das decisões judiciais transitadas em julgado, ao estabelecer que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”. Trata-se, portanto, de expressão direta da garantia constitucional da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF/1988), que confere estabilidade às relações processuais já definitivamente resolvidas.

No caso, verifica-se, com o grau de cognição próprio desta via eleita, que o procedimento de liquidação de sentença foi regularmente instaurado e processado sob efetivo contraditório.

A petição inaugural de liquidação de sentença constante do Id. nº 35537125 dos autos de origem, apresentada pelo agravante, dedicou capítulo específico à apuração “DOS ATIVOS E PASSIVOS DO ESTABELECIMENTO ESPAÇO ADÃO SOUSA NA DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO DOS LITIGANTES (31/08/2016)”, com apresentação de planilha discriminada que catalogou o extrato bancário do mês de agosto de 2016, o estoque de produtos, os equipamentos e móveis do estabelecimento, deduzindo os respectivos passivos.

O resultado dessa apuração, consistente no crédito do agravado Marcos, no valor de R$ 7.850,41, a título de meação sobre o patrimônio do empreendimento, foi expressamente incluído na conta final de compensação. Portanto, não se trata de capítulo ignorado ou omitido, mas de questão efetivamente apreciada, debatida e decidida.

O agravado, por seu turno, ao apresentar contestação no procedimento de liquidação, junto ao Id. nº 45042673 dos autos de origem, não se limitou a impugnar os créditos do agravante, mas dedicou tópicos específicos à discussão dos “HAVERES DO ESPAÇO ADÃO SOUSA' E DAS 'DÍVIDAS DO ESPAÇO ADÃO SOUSA”, chegando a apresentar, no item V de sua contestação, sua própria planilha de ativos e passivos do estabelecimento.

Portanto, essa conduta processual revela-se incompatível com a afirmação, sustentada tanto nos autos de origem quanto nas contrarrazões ao agravo, de que seu crédito jamais teria sido objeto de liquidação. Ao impugnar os valores relativos ao empreendimento comercial em sede de contestação, o agravado exerceu plenamente o contraditório em relação a esse capítulo do título executivo.

Mais do que isso, após a apresentação de impugnação à contestação pelo agravante, ambas as partes manifestaram expressamente o desinteresse na produção de outras provas - o agravante no Id. nº 48713465 e o agravado no Id. nº 49877755. Ao assim proceder, ambas as partes aquiesceram com o estado da instrução, que compreendia, necessariamente, a discussão sobre o patrimônio do estabelecimento comercial.

A sentença de liquidação proferida no Id. nº 81992499 enfrentou o conjunto da matéria levada ao juízo, fixou parâmetros de apuração, excluiu determinados itens que entendeu indevidos como as despesas com energia elétrica e produtos do estabelecimento, e registrou expressamente a desnecessidade de avaliação pericial do salão de beleza, dada a simplicidade do estabelecimento e a suficiência dos extratos bancários e relação de bens apresentados e resumiu os pontos da liquidação nos seguintes termos:

1) partilha entre as partes de 50% do patrimônio ligado ao “Espaço Adão Sousa” na data da dissolução fática da união estável (término em agosto de 2016);

2) 50% do valor das prestações quitadas (entrada e parcelas) até a data da dissolução fática da união estável (término em agosto de 2016) relativas ao contrato de financiamento do imóvel residencial;

3) permanecerá MARCOS DE SOUSA como único titular do financiamento do imóvel, sendo devido que este indenize o autor ADÃO RODRIGUES DE SOUZA pelas benfeitorias comprovadas imóvel, no valor de R$ 32.820,45, sendo perfeitamente cabíveis as devidas compensações entre créditos e débitos havidos pelas partes.

Nesta toada, analisando a pretensão deduzida como cumprimento de sentença (ID. 35537125) e recebida como inicial de liquidação de sentença em contraste com a contestação apresentada pelo requerido (ID. 45042673), observa-se que convergem as partes no que tange aos itens 2 e 3 acima, havendo pequena diferença no que tange ao montante das parcelas do financiamento do imóvel (item 2), sendo que o autor aponta como correto R$ 2.273,44 e o requerido diz ser R$ 2.237,19.

Quanto à referida divergência, infere-se que está escorreita a planilha apresentada pelo requerido na contestação ID. Num. 45042673 - Pág. 12, pois em consonância com a planilha da CEF atrelada no ID. Num. 45042995 - Pág. 1, sendo, portanto, escorreito o valor de R$ 2.237,19 como total das parcelas pagas do financiamento do imóvel durante a união estável, sendo devido a cada uma das partes 50% do mencionado montante.

De outra feita, verifica-se que a maior divergência das partes é relativa à partilha de 50% do patrimônio ligado ao “Espaço Adão Sousa” na data da dissolução fática da união estável (término em agosto de 2016).

Nesta toada, observa-se que a parte autora apresentou planilha detalhada dos ativos/créditos em contraposição com os passivos/débitos do “Espaço Adão Sousa” a ser partilhado em 50%, indicando um resultado no valor de R$ 7.452,16 (ID. Num. 35537125 - Pág. 5/6) em 31/08/2016 para cada um deles.

Com efeito, os contrapontos apresentados na contestação do requerido devem prosperar em parte, conforme será adiante exposto.

Quanto ao aluguel, embora o requerido afirme que foi pago em 20/07/2016 e que não havia qualquer débito na data da dissolução da união estável em agosto, a locação é mensal, vencendo, portanto, a cada 30 dias, de modo que deve ser realizado o pagamento referente ao mês correspondente, sendo, destarte, correta a inclusão do valor do aluguel do mês de agosto de 2016 no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), comprovado consoante recibo ID. Num. 35537135 - Pág. 13.

No que tange ao débito de energia elétrica, em que pese seja pertinente e crível a existência desta despesa, não foi juntado o comprovante de pagamento e respectiva fatura pelo autor, o que lhe era plenamente acessível, não sendo possível aferir de forma escorreita o quantum de tal ônus, razão porque deve ser excluído da coluna de passivos/débitos da planilha ID. Num. 35537125 - Pág. 5/6.

O débito de internet no valor de R$ 96,00 em 08/2016 deve ser mantido conforme apontado pelo autor, posto que crível e pertinente nos dias atuais, além de comprovado no ID. Num. 35538053 - Pág. 4.

Quanto aos impostos devidos (SIMPLES NACIONAL), encontravam-se em aberto quando da dissolução da união estável (31/08/2016) e são devidos, conforme delineado pelo requerido no ID. Num. 45042673 - Pág. 6 e comprovante de sua existência colacionado no ID. 35538067, no montante de R$ 486,90.

No que atine à despesa de “Débitos de produtos p/ o estabelecimento” (ID. Num. 35537125 - Pág. 5), embora seja crível sua existência, os documentos coligidos à inicial pelo autor não possuem o condão de comprovar efetivamente sua existência, pois desprovidos de maiores detalhamentos e apontamentos, demonstrando apenas a aquisição dos produtos, razão porque deve ser extirpada da planilha.

De outra feita, é desnecessária a apresentação de balanço patrimonial do salão de agosto de 2013 até agosto de 2016, pois, além de não haver nenhuma determinação neste sentido no julgado objeto da liquidação, ambas partes viveram em união estável no referido lapso, sendo descabido tentar aferir a realidade dos lucros havidos no período, os quais presumivelmente eram partilhados pro rata entre eles.

Aliado à isso, conforme apontado pela parte autora na réplica, por se tratar de um empreendimento modesto é extremamente plausível a alegação de que “dada a simplicidade e dimensões diminutas do estabelecimento, jamais foi realizado balanço patrimonial ou outro documento contábil pelo Autor, sendo que os valores recebidos pela prestação dos serviços eram empregados no pagamento dos compromissos mensais (aluguel, energia elétrica, aquisição e pagamento de móveis e produtos) e depositados junto a conta corrente do requerente, cujo extrato foi acostado ao pedido de liquidação de sentença” (ID. Num. 48111778 - Pág. 4).

Inclusive, a simplicidade do estabelecimento do autor denota ser clarividente a desnecessidade de se realizar uma avaliação mais intrincada do salão de beleza, mesmo porque os lindes da liquidação são simplórios e estão bem demarcados no julgado, tendo a manifestação das partes e documentos juntados na seara de liquidação propiciado exauriente discussão e levantamentos para se chegar ao lídimo montante devido às partes como partilha de bens e direitos.

Outrossim, na réplica o autor comprovou a inexistência de saldo em conta na Caixa Econômica Federal e Sicredi, informando não possuir conta no Banco Bradesco, o que refuta a alegação de extrato incompleto ou insuficiente, sendo também provável, diante de todo o contexto e modéstia do empreendimento, que a nota fiscal que serviu de comprovação de renda tenha sido emitida unicamente para o fim de comprovação de rendimentos para contratação/aquisição de cota de consórcio.

Ademais, o autor concordou na réplica (item 5, ID. Num. 48111778 - Pág. 7) com a pretensão do item IV da contestação do requerido ID. Num. 45042673 - Pág. 12, dizendo que “não se opõe e reconhece a existência de depósitos, alguns realizados pelo Réu após o ajuizamento da ação, devendo tais valores serem compensados no crédito daquele”.

Por fim, deverão incidir juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC sobre o saldo encontrado ao final da elaboração dos cálculos, eis que o montante atinente à partilha passou a ser exigível com o fim da união estável em 08/2016.

Em seu dispositivo constou expressamente:

Assim, JULGO a liquidação do julgado nos moldes anteriormente delineados e fundamentados e DETERMINO que o autor, no prazo de 5 dias, para fins de conferência e homologação, elabore nova planilha dos débitos/direitos das partes seguindo as linhas desta decisão.

A planilha subsequentemente juntada na petição de Id. nº 85299267, que apurou crédito líquido em favor do agravante no valor de R$ 30.578,63 em 31/08/2016, não foi objeto de impugnação pelo agravado.

Ademais, o próprio juízo de origem selou a questão, ao proferir a decisão de Id. nº 90169020, em 18/07/2022, consignou expressamente que havia sido “dirimida e superada a fase de liquidação do julgado”, determinando o prosseguimento para o cumprimento da sentença por quantia certa.

Esse reconhecimento judicial não é dado menor, mas constitui ato processual dotado de eficácia preclusiva própria, que vincula o próprio juízo que o praticou. Sendo assim, ao admitir o cumprimento de sentença por quantia certa - fase que pressupõe, por definição, título líquido -, o magistrado de origem confirmou, com força preclusiva, que a liquidação havia sido integral e satisfatoriamente concluída.

Diante desse quadro, a decisão agravada, ao receber a pretensão de liquidação formulada pelo agravado em 23/06/2025 no Id. nº 198383185 e determinar a abertura de prazo para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, incorreu em manifesta contradição com o iter processual já definitivamente consolidado, vulnerando frontalmente o instituto da coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que o dever de fidelidade ao título judicial é matéria que transcende a preclusão temporal quando se trata de erro de cálculo ou erro na aplicação dos critérios fixados na sentença exequenda, pois, a liquidação deve ser o reflexo exato do que foi julgado no processo de conhecimento. Eventual desvio nos critérios de avaliação que resulte em montante diverso do proveito económico definido na sentença configura erro que pode ser corrigido a qualquer tempo.

Sobre o tema:

“O erro material nos cálculos apresentados pela contadoria judicial não transita em julgado e pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem sujeição à preclusão temporal ou à coisa julgada” (STJ - Quarta Turma - relator Ministro João Otávio de Noronha - REsp n. 2.129.493/RJ, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026).

Essa orientação, contudo, não se aplica à hipótese em análise, pois a pretensão formulada pelo agravado nos autos de origem, e acolhida pela decisão agravada, não se volta à correção de erro aritmético nem à adequação dos cálculos aos critérios fixados no título executivo. Não há indicação de descompasso entre os parâmetros estabelecidos no acórdão e aqueles observados na sentença de liquidação.

Na realidade, o que o agravado pretende não é a correção de erro material, mas a realização de nova apuração do patrimônio do estabelecimento comercial, anos após o trânsito em julgado, mediante metodologia distinta e com resultado potencialmente diverso, sob o argumento de que a avaliação anteriormente realizada teria sido insuficiente. Essa pretensão extrapola os limites da simples correção de cálculo, configurando verdadeira reabertura de fase procedimental já definitivamente encerrada, providência vedada pelo ordenamento processual.

Isso porque a sentença de liquidação proferida no Id. nº 81992499 observou fielmente o comando do título executivo, identificando os créditos de cada parte, realizando as compensações expressamente autorizadas no acórdão e concluindo pelo resultado então apurado. Portanto, inexistindo erro material ou inexatidão aritmética a ser sanada, não há espaço para reabertura da liquidação sob o pretexto de “impossibilidade de quantificar com exatidão os valores relativos aos aportes financeiros do Exequente na reforma e estruturação do salão” (sic – Id. nº 198383185 pág. 7 dos autos de origem).

A pretensão do agravado, em sua essência, configura tentativa de rediscutir, por via oblíqua, matéria sobre a qual incidiu a autoridade da coisa julgada material, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULOS. DISCUSSÃO ACERCA DOS CRITÉRIOS ADOTADOS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, sob os fundamentos de ausência de violação dos dispositivos legais indicados e incidência da Súmula 7 do STJ.

2. A parte agravante sustenta a violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC e do artigo 884 do CC, além de alegar inexistência do óbice da Súmula 7 do STJ, buscando impugnar decisão homologatória de cálculos para que se reconheça excesso nos valores apurados pelo contador judicial. II.

Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível superar os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ para revisar os cálculos homologados judicialmente e seus critérios, considerando a alegação de excesso nos valores apurados.

III. Razões de decidir

4. A decisão recorrida analisou detidamente as questões jurídicas postas, afastando a alegação de violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC, por inexistência de omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos.

5. A revisão dos cálculos homologados demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os critérios de cálculo utilizados são passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente.

7. A parte agravante não apresentou precedentes contemporâneos ou supervenientes que afastassem o óbice da Súmula 83 do STJ. IV.

8. Agravo não conhecido.

(STJ - Terceira Turma - relatora Ministra Daniela Teixeira - AREsp n. 2.899.775/RJ, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025).

A via adequada para essa finalidade seria a ação rescisória, prevista no art. 966 do CPC, com observância dos respectivos requisitos e do prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Essa via, contudo, não foi sequer cogitada nas instâncias inferiores, e o prazo para o seu ajuizamento já se encontra amplamente transcorrido.

Ademais, o crédito apurado em favor do agravante já se encontra em fase de execução, tendo havido diversas tentativas expropriatórias. A autorização para reabertura da liquidação implicaria a suspensão ou a frustração dos atos executivos em curso, causando prejuízo concreto e imediato ao exequente, cujo direito foi reconhecido judicialmente.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para cassar a decisão agravada que autorizou nova liquidação de sentença por arbitramento, determinando o imediato prosseguimento dos atos expropriatórios relativos ao crédito já apurado em favor do agravante, nos limites definidos pela sentença de liquidação proferida no Id. nº 81992499 nos autos de origem e pela planilha de Id. nº 85299267, observando-se o resultado financeiro já reconhecido nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026